Tribunal: TJDFT
Processo: 0721284-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721284-19.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE FREDERICO FERREIRA ASHTON APELADO: ALESSANDRA MELLO SIMOES PAIVA D E S P A C H O Intime-se Alexandre Frederico Ferreira Ashton para se manifestar sobre o cabimento do agravo de instrumento interposto, nos termos do art.932, parágrafo único, do CPC. Brasília, DF, em 13 de março de 2023 16:01:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator